Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender protesto de título sob alegação de título eivado de nulidades.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A suspensão de protesto de título demanda dilação probatória exauriente quando não evidenciada a probabilidade do direito, o que não comporta ser feito pela via do agravo de instrumento pela necessidade de dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao recurso.